Tribunal: TCU
Processo: 004.819/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Executiva - Ministério do Trabalho e Previdência (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 726100, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 726100, função null, que teve como objeto Qualificação profissional de 2.505 (dois mil quinhentos e cinco mil) trabalhadores, conforme chamada pública no 11, lote 06 Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás) - PlanSeQ Nacional Comércios de Serviços para profissionais Afro-descendentes. (no da TCE no sistema: 2495/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 5070/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Previdência, relativo ao convênio 64/2009 - Siconv 726100, firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e a Fundação Pró-Cerrado. Considerando que, no âmbito das alegações de defesa apresentadas em resposta à citação realizada pela Unidade de Auditoria e Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), o responsável encaminhou documentação (peças 253-318) que, de acordo com a unidade instrutiva, abrange elementos não encaminhados para exame do órgão instaurador na fase interna da TCE e apresenta características de prestação de contas final extemporânea; Considerando que a unidade instrutiva propôs a realização de diligência ao Ministério do Trabalho e Emprego, a quem incumbe a fiscalização primária da aplicação dos referidos recursos e a verificação do atingimento dos objetivos do convênio, para que encaminhe a este Tribunal pronunciamento conclusivo sobre a referida documentação. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "c", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos (peças 321 e 322), ACORDAM, por unanimidade, em realizar a determinação adiante especificada. 1. Processo TC- Processo 004.819/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adair Antônio de Freitas Meira (XXX.486.011-XX); Fundação Pro Cerrado (86.819.323/0001-27). 1.2. Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Rolf Costa Vidal (OAB/TO 4.881), representando Fundação Pro Cerrado; Lívia Baylão de Morais (OAB/GO 21.100), representando Adair Antônio de Freitas Meira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Ministério do Trabalho e Emprego que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, analise a documentação encaminha da pelos responsáveis (peças 253-318), a título de prestação de contas do Convênio 64/2009 - Siconv 726100 (peça 23), firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e a Fundação Pró-Cerrado, de forma a instruir o processo com os documentos elencados no art. 18, § 1o, "c", da IN/TCU 98/2024, no que concerne à necessária manifestação conclusiva, por meio de novos pareceres técnicos de análise da execução física e financeira do objeto do ajuste, frente às metas e etapas previstas no plano de trabalho da avença sob exame, abrangendo toda a documentação ora constante do processo, em especial as peças 253-318; 1.7.2. encaminhar cópia da instrução de peça 321 e das peças 253-318 ao Ministério do Trabalho e Emprego, com vistas a viabilizar o atendimento da determinação constante do item 1.7.1.